Tribunal: STF
Processo: ARE 1263192
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS. ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES CONSUMIDORAS: SÚMULAS NS. 279 E 454 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DE PEDIDOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA E AUMENTO DE CARGA. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL estabelece que a distribuidora de energia elétrica deverá, no prazo de 30 dias, contados da data da solicitação de fornecimento, de aumento de carga ou de alteração da tensão de fornecimento, elaborar os estudos, orçamentos, projetos e informar o interessado, garantindo também o direito do solicitante ser atendido sem ônus de qualquer espécie, inclusive no que se refere aos custos de elaboração dos projetos. Neste contexto, tem-se que não há direito assegurado aos demandantes de exigir da concessionária a contratação dos seus serviços que são exclusivamente de iniciativa dos consumidores. Apelação desprovida” (fl. 276, vol. 5). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 294, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º e o inc. IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
    Os agravantes alegam que “tanto em sede de recurso de apelação, quanto em embargos de declaração, os autores fizeram um tópico específico de prequestionamento, justamente visando a possível interposição de recursos aos tribunais superiores, conforme se verifica no trecho cortado dos embargos opostos pelos recorrentes” (fl. 118, vol. 6). 
    Ressaltam que, “com a admissão do Recurso Extraordinário interposto pelos Agravantes, há de ser reconhecido o direito dos recorrentes de exercerem suas atividades profissionais, na forma da lei federal consubstanciada na resolução normativa 414/2010 da Aneel que determina que não pode haver exclusividade da concessionária de energia elétrica na apresentação de projetos” (fl. 120, vol. 6). 
    Argumentam que “o Tribunal a quo não observou a lei e deu interpretação equivocada aos artigos 27 e 27-B da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, o que culminou por impedir que os recorrentes exerçam suas profissões” (fl. 120, vol. 6). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria constitucional foi prequestionada.
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
     “(...) a Resolução n. 414/2010 da ANEEL estabelece que a distribuidora de energia elétrica deverá, no prazo de 30 dias, contados da data da solicitação de fornecimento, de aumento de carga ou de alteração da tensão de fornecimento, elaborar os estudos, orçamentos, projetos e informar o interessado, garantindo também o direito do solicitante ser atendido sem ônus de qualquer espécie, inclusive no que se refere aos custos de elaboração dos projetos. Ademais, como observado pela respeitável sentença, a Agência Nacional de Energia Elétrica, no ofício das fls. 168/170, a RN 414/2010, independentemente das alterações promovidas pela RN 670/2015, ‘permite que o interessado apresente projeto de extensão, reforço ou modificação da rede existente, mas, no âmbito do procedimento regulamentado, essa apresentação deve ocorrer somente depois de feita opção pelo interessado de antecipação do atendimento por meio da execução da obra, e jamais desvinculada dessa opção’. Neste contexto, tem-se que não há direito assegurado aos demandantes de exigir da concessionária a contratação dos seus serviços que, são exclusivamente de iniciativa dos consumidores” (fl. 279, vol. 5).
    O acórdão recorrido fundamentou-se na legislação sobre condições gerais e específicas para o fornecimento de energia elétrica pelas concessionárias, no funcionamento do sistema elétrico brasileiro e no contrato de concessão do serviço público para apreciar a controvérsia referente à possibilidade de cobrança por serviços prestados por terceiros para elaboração de projetos e execução de obras e serviços com o intuito de viabilizar a instalação de energia elétrica em unidade consumidora.
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas do contrato de concessão do serviço público de energia elétrica e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.427/1996 e Resoluções Normativas da Aneel ns. 414/2010 e 250/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA, AO MUNICÍPIO, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” 
(ARE n. 1.237.218-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBIILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.182.484-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Direito Civil e do Consumidor. Contrato para extensão do fornecimento de energia elétrica. Repetição de indébito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (AI n. 841.727-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.200.137-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.6.2019).  
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora